Tribunal: TJMT
Processo: 1021589-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021589-48.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Internação involuntária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), MARIANE LUIZA DA COSTA - CPF: 018.186.791-59 (EMBARGANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), ELISETE DE ARAUJO FERREIRA MAGALHAES - CPF: 437.132.626-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA DA LIVRE ESCOLHA DA AGRAVADA – PACIENTE COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA
– COPARTICIPAÇÃO LIMITADA A 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE –
VÍCIOS DO ART. 1.022 PRESENTE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
1021589-48.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

MARIANE LUIZA DA COSTA

EMBARGADO:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
MARIANE LUIZA DA COSTA

(
Id.
194523161
), contra o acórdão que julgou o Agravo de Instrumento, mantendo a medida liminar, bem como a coparticipação.

Alega a embargante que o acórdão é omissão, uma vez que em sessão de julgamento, fora fixado a coparticipação em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade.

Verbera a aplicação do Resp N°. 2.001.108 – MT.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, com efeitos infringentes.

Foram apresentadas as contrarrazões, pugnando o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024